Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUTOR NÃO HABILITADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. CRIME DIVERSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS.

1. Em que pese a gravidade da conduta, por assumir a direção de veículo sem habilitação e embriagado, colocando-se em risco potencial de causar acidentes automobilísticos, não se evidencia a periculosidade do paciente no caso presente a justificar a manutenção de sua prisão cautelar pela necessidade abstrata de se resguardar a ordem pública.

2. Os delitos de trânsito, ora em análise, não encontram qualquer similitude com a folha penal do paciente, a espancar a tese de reiteração delitiva, assim como, se considerada a pena prevista de detenção, não ensejará, em caso de eventual condenação, o regime prisional fechado.

3. Ademais, o art. 319 do Código de Processo Penal permite a decretação de outras medidas cautelares menos gravosas que são suficientes e adequadas para assegurar a ordem pública.

4. Ordem concedida parcialmente para conceder a liberdade provisória ao paciente, com a imposição de outras medidas cautelares.